Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AFASTAMENTO DE SÓCIO. NECESSIDADE. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Havendo indícios de irregularidades na administração de sociedade empresarial, por suspeita de desvios financeiros milionários, praticadas por um dos sócios em conluio com terceiro que não mais integra o quadro social, mostra-se imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, a fim de permitir melhor análise das provas, bem como o bom andamento dos trabalhos na pessoa jurídica.